Tribunal: STF
Processo: HC 104186
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-08-17
Data de publicação: 2010-08-17

Ementa:
Agravo regimental em habeas corpus. 2. Impetração contra decisão 
   que indeferiu medida liminar no STJ. Inadmissibilidade. Súmula n.º 
   691/STF. 3. Recurso que não ataca o fundamento da decisão agravada. 
   Aplicação do art. 317, § 1º, do RISTF. Precedentes. 4. Agravo 
   regimental a que se nega provimento.